Tribunal: TJSP
Processo: 1007161-32.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas, meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação provida, para julgar improcedente o pedido de ressarcimento contido na exordial.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007161-32.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S.A..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007161-32.2019.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 48248 2/5
VOTO No 48.248
APELAÇÃO CÍVEL no 1007161-32.2019.8.26.0114
No 1a Instância: 1007161-32.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 1a VARA CÍVEL
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
25a Câmara de Direito Privado
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS
CAUSADOS
A
SEGURADO
–
EQUIPAMENTOS
DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
COMPROMETIDA
–
RESSARCIMENTO
INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de
danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta
em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas
no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a
preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse
ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas,
meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação provida, para julgar improcedente o pedido de
ressarcimento contido na exordial.
Cuida-se de ação regressiva proposta pela Itaú Seguros de Auto e
Residência S/A contra Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, responsável pelo
fornecimento de energia elétrica.
O v. Acórdão de fls. 466/469 anulou a r.sentença de fls. 325/328, que julgou
extinta a ação, sem resolução de mérito, em razão da falta de pedido administrativo.
Às fls. 473/477, nova sentença foi proferida, julgando procedente a ação,
para o fim de condenar a ré ao pagamento de R$5.114,25, valor que será corrigido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007161-32.2019.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 48248 3/5
monetariamente pelos índices oficiais, desde a data do desembolso e acrescido de juros de
mora legais de 1% ao mês, desde a citação.
Em razão da sucumbência, a requerida ficou condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da
condenação.
Recorre a empresa Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, requerendo
a reforma da r.sentença, arguindo, preliminarmente, falta de interesse de agir. No mérito,
alega, primeiramente, que a segurada Rosani de Azevedo Dutra não possui relação com a
apelante quanto à unidade consumidora mencionada na exordial. Aduz que. nas datas
informadas nos sinistros, os sistemas elétricos que alimentam as residências dos segurados
estavam em perfeitas condições. Afirma ainda que “o nexo causal foi excluído pela
própria Apelada, uma vez que não preservou os bens para realização de prova pericial”,
o que possibilitaria à ré a vistoria dos equipamentos danificados logo após os fatos.
Destaca a ausência de comprovação do nexo de causalidade, aduzindo, por fim, que não
houve registro, em seu sistema, de ocorrências na rede elétrica na data citada.
A autora apresentou contrarrazões (fls. 503/526).
Este é o relatório.
Primeiramente, observo que não há que se falar em falta de interesse de agir,
em razão da inexistência de pedido administrativo prévio, por força do direito de ação,
disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que não pode ser afastado em
razão da Resolução n. 414/2010, da ANEEL.
Consta dos autos que a autora firmou contrato de seguro com Mailton
Marinelli, Antonio de Lima Silva, Rosalina de Souza Ferreira e Rosani de Azevedo Dutra,
abrangendo cobertura relativa a danos elétricos em seus imóveis (apólices juntadas).
A r.sentença julgou procedente a ação regressiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007161-32.2019.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 48248 4/5
O apelo comporta provimento.
Com efeito, não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos e
a falha no serviço prestado pela requerida.
Observo que a questão da responsabilidade civil da prestadora de serviço de
energia elétrica é controvertida, pois existem abalizados pronunciamentos no sentido de
haver responsabilidade objetiva da concessionária, pois há relação de consumo.
Em sentido contrário, o que se proclama é a necessidade de prova realizada
em juízo e sob o crivo do contraditório para que se outorgue validade ao laudo
apresentado.
De fato, acredito, com o devido respeito a entendimento diverso, ser esta a
melhor posição. A prova tem que necessariamente passar sob o crivo do contraditório.
Documentos apresentados unilateralmente devem ser tidos como mera indicação de fatos
que poderão ou não ser ratificados em juízo.
Ausente este elemento, não creio na possibilidade de haver procedência da
ação.
Neste sentido, observo que a autora propôs ação fundada somente em laudos
técnicos e orçamentos, documentos estes unilaterais que, por si sós, não identificam a
responsabilidade da concessionária requerida, não conferindo a certeza necessária a
respeito dos fatos que deram causa aos danos provocados no equipamento do segurado.
Neste sentido, confira-se:
APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA
DA SEGURADORA, VISANDO AO RESSARCIMENTO DA INDENIZAÇÃO PAGA A
SEGURADAS POR DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Pleito de procedência da pretensão de regresso Indeferimento Fragilidade da prova
produzida unilateralmente pela seguradora
Documentos que não apresentam as
características necessárias à sua qualificação como laudos técnicos e que se mostram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007161-32.2019.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 48248 5/5
inaptos a avaliar a causa dos prejuízos Não comprovado nexo causal entre danos nos
aparelhos das seguradas e o apontado distúrbio na rede elétrica da concessionária apelada
Falha na prestação de serviços não demonstrada pela recorrente, que não se desincumbiu
do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I)
Sentença
mantida.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001612-20.2018.8.26.0100;
Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018)
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA. Energia elétrica. Queima de objetos
em virtude de "descarga elétrica". Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária
de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da
recorrente afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Sentença
reformada. Recurso de apelação da concessionária requerida provido, ajustadas as verbas
sucumbenciais. (TJSP; Apelação Cível 1010730-12.2017.8.26.0114; Relator (a):
Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro: 26/09/2018)
No caso dos autos, importante ressaltar que os equipamentos danificados
não foram preservados para que uma perícia judicial pudesse ser feita.
Operou-se, assim, preclusão. Não se cuida de prova que admitiria a inversão
do ônus, pois o objeto da perícia somente poderia ter sido preservado pela autora.
Com a inversão do julgamento, a autora arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que ficam estabelecidos em 15% sobre o valor total
da causa.
Isto posto, pelo meu voto, acolho o reclamo para julgar improcedente a ação
de regresso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator